Tribunal: TJSP
Processo: 2108163-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou a apresentação de plano de partilha com as metades de dos imóveis de propriedade do falecido e plano para adimplemento de obrigação de fazer contraída em vida pelo falecido. Inconformismo. Descabimento. Decisão acertada e em consonância com a legislação processual e civil. Inteligência dos artigos 620, IV, alíneas a e f, 642 a 646 e 653,

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou a apresentação de plano de partilha com as metades de dos imóveis de propriedade do falecido e plano para adimplemento de obrigação de fazer contraída em vida pelo falecido. Inconformismo. Descabimento. Decisão acertada e em consonância com a legislação processual e civil. Inteligência dos artigos 620, IV, alíneas a e f, 642 a 646 e 653, do Código de Processo Civil e art. 1.791, do Código Civil. De acordo com o princípio da "saisine" a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, e defere-se como um todo unitário e indivisível até a partilha. Recurso improvido